Tribunal: TJMT
Processo: 1030632-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030632-22.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AERTON SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 101.111.198-55 (JUIZO RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - MT (JUIZO RECORRENTE), AERTON SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 101.111.198-55 (RECORRIDO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA PARA FAZER CUMPRIR ATO JUDICIAL
—
IMPOSSIBILIDADE —
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

OPERADA A DECADÊNCIA — PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a impetração de mandado de segurança para que a autoridade vindicada coatora cumpra decisão judicial proferida em autos outros
.

Ademais, opera-se a decadência do direito de impetração, quando transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data do trânsito em julgado da sentença que se pretende fazer cumprir
.

Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 109582458) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) no ano de 1995 vendeu o veículo
Ford-Corcel II, placa JXZ-7476
para o senhor Ademir Pereira dos Santos
;

ii
) no ano de 2013 propôs
ação anulatória
que julgada procedente declarou “
a inexistência de relação jurídica entre o requerente e o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
”; e,
iii
) por força da sentença “
o impetrado tem o dever de retirar do seu sistema os dados do impetrante com relação ao veículo ‘Ford-Corcel II, ano 80, placa JXZ-7476
”, todavia, “
não cumpriu com a determinação judicial, ao que se requer
[...]
seja garantido seu direito líquido e certo quanto a retirada de seu nome do sistema
”.

A pretensão é para que seja determinado que “
a autoridade impetrada retire de seus sistemas o nome do impetrante como proprietário do veículo, bem como se abstenha de incluir seu nome em protesto por dívidas relacionadas ao veículo ‘Ford Corcel II’, ano 80. ́placa JXZ-7476
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 117592969), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Pretende o impetrante a sua exclusão, no sistema do Detran/MT, de proprietário do veículo Ford Corcel, 1980/1980, placa JXZ 7476, chassi LB4KYK50281 e Renavan 1237158146.

Em Id. 21580381 constata-se sentença proferida em 2014, na ação n. 0501004-78.2013.8.11.0001 movida pelo impetrante em desfavor do Detran/MT, que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre ambos no que se refere a cobrança do IPVA/Licenciamento e infrações de trânsito, após o ano de 1996, sobre o veículo Ford Corcel, 1980/1980, placa JXZ 7476, chassi LB4KYK50281 e renavan 1237158146.

O impetrado, em informações, reconheceu a pretensão do impetrante, ressaltando que já ocorreu o trânsito em julgado da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, e, por conseguinte, efetuou a inclusão no sistema da comunicação de venda.

A inclusão da comunicação de venda, entretanto, deve estar de acordo com o contrato de compra e venda considerado na sentença, do qual, inclusive, faz menção o impetrado, juntado em Id. 38960977. Assim, deve constar a venda para Ademir Pereira dos Santos.

A pretensão de abstenção e cancelamento de protestos, todavia, não é oponível ao impetrado, pois a cobrança dos débitos compete ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança para excluir o impetrante da propriedade do veículo, observando-se que a venda ocorreu para Ademir Pereira dos Santos.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII, da Constituição Estadual e artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Oficie-se ao impetrado o inteiro teor da sentença (art. 13 da Lei no 12.016/2009).

Sentença sujeita à remessa necessária (art. 14 da Lei no 12.016/2009). [...]
(Id. 109582458 – fls. 1/2).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo está fincado na circunstância de que o Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso não cumpriu com a obrigação fixada em sentença que determinou a exclusão do nome do impetrante no registro do órgão como proprietário do veículo
Ford-Corcel II, ano 80, placa JXZ-7476
(Id. 109580021 – fls. 3).

É este, no ponto de interesse, o teor da sentença prolatada na
ação anulatória
:

[...] analisando detidamente os autos, constata-se que o autor conseguiu demonstrar a transferência de propriedade do veículo em questão através do contrato de compra e venda inserido à inicial.

Vale frisar que o mesmo possui firma reconhecida em cartório e assinatura de duas testemunhas, o que comprova que houve, de fato, a tradição do bem móvel. Destaca-se, ainda, que a operação de transferência do bem móvel se deu no ano de 1995, negócio jurídico realizado sob a égide da Lei no 5.108/66, antigo Código de Trânsito, não podendo ser imputado ao autor a responsabilidade do art. 134 do atual CTB.

Assim, entendo não ser de responsabilidade do autor o pagamento dos referentes débitos de IPVA e demais encargos, posteriores a 1996, existentes sobre o veículo objeto da ação.

[...]

Por fim, ante a revelia do DETRAN, e, tendo em vista o contrato de compra e venda, com firma reconhecida em cartório à época dos fatos, corroborado com a assinatura de duas testemunhas, concluo que foi devidamente comprovada a tradição do bem móvel.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre o requerente e o DETRAN/MT no que se refere a cobrança do IPVA/Licenciamento e infrações de trânsito, após o ano de 1996, sobre o veículo Ford Corcel, ano 1980, modelo 1980, placa JXZ 7476, chassi LB4KYK50281 e renavan 1237158146.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1955 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2014.

[...]

Sentença

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.
[...]. (Id. 109580023 – fls. 3/6)

Contra essa sentença não foi interposto recurso, e o trânsito em julgado ocorreu em
27 de agosto de 2014
. Contudo, o
mandamus
foi impetrado em
11 de setembro de 2019
, data em que o direito de impetração de há muito estava fulminado pela decadência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que ‘o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração é decadencial, não se suspendendo nem interrompendo, nem por pedido administrativo de reconsideração - Súmula 430/STF, nem tampouco durante o recesso judicial, dando-se somente a prorrogação para que seja protocolado no primeiro dia útil após o recesso’ (Resp. 1.322.277/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, publicado em 8/5/2013). [...]. (STJ, Primeira Turma, Resp. 1944582/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2021).

Além disso, “
não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos
”. (STJ, Primeira Seção, Agravo Interno em Mandado de Segurança, n° 23.438/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA PRETERITAMENTE CONCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO PARA CONCEDER O QUE JÁ FOI CONCEDIDO. ADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O direito do impetrante já assegurado por decisão judicial transitada em julgado, de onde se extrai que: ao impetrante assegura-se o direito de matrícula no curso de formação para Soldado da PM (Edital SAEB 01/2008), e, caso seja aprovado, garanta-se, por conseguinte, o seu direito à formatura e nomeação para o cargo almejado, nos termos demandados na exordial (fls. 227). 2. Com efeito,
não é através da impetração de novo Mandado de Segurança que se determina o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sendo o meio próprio a Reclamação.
Nesse sentido: MS 21.702/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 16.9.2015.3. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, agravo interno em recurso no mandado de segurança no 45.966 – BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2019).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ESCOPO – CARÊNCIA DA AÇÃO – SEGURANÇA PRETERITAMENTE CONCEDIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO PARA CONCEDER O QUE JÁ FOI CONCEDIDO
– ADEQUANÇÃO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES.

1. O mandado de segurança, conforme ensinamento da doutrina, é uma ação de rito sumário especial, com status de remédio constitucional, que busca via ordem corretiva ou impeditiva, fazer cessar atos de autoridade comissivos e omissivos, marcados de ilegalidade ou abuso de poder e suficientes para ameaçar ou violar direito líquido e certo.

2. Por se tratar de ação, também se encontra submetida às condições da ação e pressupostos processuais atinentes às normas do direito processual. Assim estabelece o art. 6o, caput e § 5°, da Lei n. 12.016/2009.

3. O impetrante se insurge contra o que entende ser ato ilegal da autoridade coatora, consistente na desobediência da ordem contida na decisão judicial (transitada em julgado em 12/9/2014) proferida no mandado de segurança 18.138/DF, ao argumento de que a determinação foi cumprida de forma errônea, o que resultou em manutenção da ilegalidade anteriormente perpetrada.

4.
A via mandamental não se mostra adequada para se obter a execução de título judicial transitado em julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e ao qual a Administração teria negado autoridade. O remédio jurídico para dar cumprimento ao comando do julgado é a Reclamação, cujo escopo é justamente a preservação da autoridade das decisões deste Tribunal
.

5.É bom ressaltar que
não se trata de mero formalismo, a olvidar a função instrumental do processo. Há consequências práticas importantes, como prevenção da relatoria da causa principal para o exame do caso. Somente quem proferiu decisão com trânsito em julgado pode esclarecer o real conteúdo e alcance do comando, no caso de dúvida acerca do seu cumprimento integral
.

6. Mandado de segurança extinto sem apreciação do mérito, nos termos do 212 do RISTJ, art. 6o, caput e §§ 3o e 5o, da Lei n. 12.016/2009, e art. 267, VI (interesse-adequação), do Código de Processo Civil. (STJ, Primeira Seção, mandado de segurança no 21.702/DF, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022